Tribunal: TJMT
Processo: 1018823-61.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018823-61.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assembléia]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MURILO MATEUS MORAES LOPES - CPF: 966.712.621-87 (ADVOGADO), WALDEIR MARTINS DA SILVA - CPF: 775.454.941-72 (AGRAVANTE), RESIDENCIAL PAIAGUAS-QUADRA 12 - CNPJ: 00.367.885/0001-61 (AGRAVADO), RAFAELA PAESE - CPF: 006.892.671-50 (AGRAVADO), SIRLENE GARCIA DE PAULA - CPF: 832.679.641-72 (AGRAVADO), NOE DA SILVA - CPF: 557.360.331-00 (AGRAVADO), SONIA TANIA DA SILVA CORREA - CPF: 673.191.491-68 (AGRAVADO), JAIR GOMES ALDAVE - CPF: 531.299.541-04 (AGRAVADO), isabel cristina gomes alvade (AGRAVADO), MARIA DA CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 460.787.461-20 (AGRAVADO), MAZEN ANIB NAFI - CPF: 840.360.011-91 (AGRAVADO), EWERTON MAIKO NUNES TABAJARA - CPF: 806.870.321-72 (AGRAVADO), LINDINEIA DE ARRUDA TAQUES - CPF: 544.667.411-15 (AGRAVADO), BENEDITO HILARIO DA SILVA - CPF: 078.508.321-91 (AGRAVADO), JOAO DEVINO DE BRITO JUNIOR - CPF: 034.706.111-73 (AGRAVADO), ALCINA SOARES DA SILVA - CPF: 827.502.701-20 (AGRAVADO), LUANNA DE QUEIROZ - CPF: 715.557.571-20 (AGRAVADO), JOSE PAULINO DE OLIVEIRA - CPF: 468.754.921-72 (AGRAVADO), REGINA RODRIGUES SILVA - CPF: 495.993.481-68 (AGRAVADO), APARECIDA MARIA MOTTA FEDATTO - CPF: 474.631.041-68 (AGRAVADO), IDALMIR BEZERRA FERREIRA - CPF: 535.566.741-49 (AGRAVADO), SELVINO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 756.779.206-06 (AGRAVADO), REJANE FATIMA BLANGER - CPF: 781.379.001-44 (AGRAVADO), ARLINDO RATTO - CPF: 003.745.471-49 (AGRAVADO), HELEN MARQUES MIRANDA - CPF: 010.694.121-63 (AGRAVADO), benaia paula santos aguiar nafe (AGRAVADO), claudius s. santana (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONDOMÍNIO – ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA – DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ASSEMBLEIA
– PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela cautelar de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese,
nesta fase de cognição sumária, não se verifica qualquer irregularidade na assembleia extraordinária que destituiu o Agravante do cargo de síndico do Condomínio Residencial Paiaguas Quadra 12, o que afasta a probabilidade do direito invocado.

Do mesmo modo, não está comprovado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o próprio Agravante aduziu que, além de síndico, faz fretes para complementar sua renda.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1018823-61.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Waldeir Martins da Silva
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada n.o 1054671-83.2019.8.11.0041 ajuizada em face do
Condomínio Residencial Paiaguás e outros
, indeferiu a tutela de urgência.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão hostilizada, sob o argumento de que a assembleia que o destituiu do cargo de síndico do condomínio está eivada de nulidades.

Alega que foi regularmente eleito como síndico do Condomínio Residencial Paiaguás em 19/02/2019, com mandato para 01 ano. Todavia, em 30/10/2019, foi surpreendido com edital de convocação de Assembleia Geral em caráter extraordinário, cuja pauta havia, entre outras questões, a possibilidade de deliberação sobre a destituição do síndico.

Ressalta que a assembleia, realizada de forma irregular, o destituiu do posto de síndico, sem que houvesse qualquer falta grave por ele cometida.

Aduz que não foram preenchidos os requisitos elencados no artigo 1.350 do Código Civil, eis que das 24 assinaturas constantes na convocação apenas 17 assinaturas são consideradas válidas.

Assevera que há pessoas que votaram na assembleia, mas que não tinham poderes para tal, eis que não apresentaram procuração específica, conforme prevê o Regimento Interno do condomínio.

Sustenta, ainda, que não foi respeitada a regra de notificação a todos os condôminos quanto a Assembleia Geral Extraordinária deliberada.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito ativo ao instrumental, a fim de que fosse reintegrado ao cargo de síndico. No mérito, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão objurgada.

O pedido liminar foi indeferido (ID 28129962).

Os Agravados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certidões constante nos ID’s 36002614, 36006451 e 36006458.

É o relatório.

Cuiabá, 02 de abril de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020